Tribunal: TJMT
Processo: 0026225-49.2015.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026225-49.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO ANDRADE TEIXEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE SUPERVENIENTE – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A PRESENTE DATA.

Transcorrido, desde a publicação da sentença, até os dias de hoje, lapso temporal necessário, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio José da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 306, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/94, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses – Id. 175285224, pp. 29-34.

Nas razões recursais, o apelante pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, considerando o decurso do lapso temporal necessário, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP – Id. 182352158.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pelo provimento do apelo – Id. 184309197.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo – Id. 190826152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

O § 1º do art. 110 do CP dispõe que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Na hipótese, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Assim, aplica-se o prazo prescricional elencado no art. 109, VI, do CP [3 anos].

Considerando o último marco interruptivo, qual seja, a data da publicação da sentença em 26.10.2019 – Id. 175285224, pp. 29-34, até a presente data, transcorreram mais de 4 anos.

Assim sendo, operou-se a prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação para declarar extinta a punibilidade de Antônio José da Costa, nos autos da ação penal n.

0026225-49.2015.8.11.0002, em razão da ocorrência da prescrição superveniente, o que faço em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024